Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708474-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA BETANIA RODRIGUES REGIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a determinação id 33501023 (encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário, com as homenagens de estilo). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal